Tribunal: STF
Processo: ARE 717555
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Previdenciário. Pescador artesanal. Seguro-desemprego (seguro-defeso). Trabalhador rural. Pedido de extensão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 787.379/PE-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “possibilidade de extensão, aos trabalhadores rurais, do seguro-desemprego concedido aos pescadores artesanais pela Lei federal 10.779/2003 (seguro-defeso)”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido.